Tribunal: STF
Processo: RHC 202732
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROVA ILÍCITA. DESVINCULAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS. CONTAMINAÇÃO: AUSÊNCIA. ART. 157, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO CPP. REVOLVIMENTO DE PROVA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 612.231/ES.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 14 anos de reclusão e ao pagamento de 1.841 dias-multa, pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, inc. V, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para este fim majorados).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pela defesa, redimensionando a pena para 9 anos e 4 meses. Em sede de embargos de declaração, declarou a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de associação para o tráfico. Remanesceu pena de 5 anos e 10 meses quanto ao delito de tráfico, sendo fixado o regime inicial semiaberto.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa destaca não ter havido o trânsito em julgado da condenação, afirmando pendente de julgamento agravo em recurso especial no STJ, de nº 1.676.587/ES. Sustenta a nulidade da condenação, afirmando alicerçada em interceptações telefônicas ilegais e em elementos dela derivados. Alude à teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), aos arts. 5º, inc. LVI, da Constituição da República e 157, § 1º, do CPP.



    6. Requer seja assentada a ilicitude das provas que respaldaram a condenação.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, por ser substitutivo de revisão criminal, e, caso conhecido, pelo não provimento.



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Juízo, a partir de auto de prisão em flagrante, inquérito policial (Operação Nobre), conversas telefônicas, mensagens de texto e depoimentos, assentou reveladas a prática de tráfico de drogas e a atuação do recorrente em associação criminosa voltada a esse fim. Ressaltou não alicerçada a convicção em diálogos colhidos sem autorização judicial, salientando haver desconsiderado os trechos transcritos e depoimentos, de policiais, deles decorrentes (e-doc. 52, p. 24-154).



    9. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao confirmar o entendimento, teve como respaldado o título condenatório em prova desvinculada dos dados ilícitos:



    “Verifico que de fato a Magistrada de primeiro grau declarou a nulidade de algumas interceptações telefônicas realizadas sem autorização judicial. (...) 



    Nessa Vertente, constato que a; Magistrada não se utilizou das interceptações para fundamentar o édito condenatório, bem como desconsiderou os depoimentos dos policiais militares que atuaram na “Operação Nobre”, eis que não seria possível dissociar as convicções obtidas com base em diálogos legais, daquelas provenientes de diálogos considerados nulos.



    Verifico que a sentenciante analisou cada interceptação telefônica, apontando a existência ou não de autorização judicial, eliminando assim as provas ilícitas. Cabe-nos trazer aos autos o que dispõe o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal: 



    (...)



    Dessa forma, constato que não há nexo de causalidade entre as interceptações telefônicas antecedentes e subsequentes, àquelas que foram declaradas como ilícitas, não havendo que se falar em teoria dos frutos da árvore envenenada. Conforme já narrado, o núcleo de inteligência da Polícia Rodoviária Federal realizou diversas diligências, que foram devidamente relatadas e encaminhas ao Ministério Público que instaurou o Procedimento Investigativo Criminal. Nessa toada, o Parquet representou pela Interceptação telefônica, que depois de autorizada culminou na identificação do réu Carlos Felipe, no período de 13/2/2007 a 28/2/2007. A partir dessa interceptação, foram solicitadas e deferidas novas interceptações telefônicas, que culminaram na identificação crimes ora apurados. Ao me debruçar sobre os autos, constato que as interceptações declaradas ilícitas ocorreram no período de 01/03/2007 a 07/03/2007, não sendo, portanto, as responsáveis por deflagrar e embasar as demais interceptações do processo. Assim, evidenciado está que não há qualquer nexo de causalidade entre a medida cautelar ilegal e as determinações subsequentes.” (e-doc. 53, p. 19-20).



    10. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica:



    “De mais a mais, mesmo que superado o óbice supra, destaco que a pretensão de declaração de nulidade da sentença não alcança êxito in casu, sobretudo porque as instâncias de origem indicaram que a condenação do ora paciente se firmou em fontes probatórias diversas - além das supostas interceptações telefônicas ilegais -, nos termos seguintes do voto condutor do acórdão a quo(...).” (e-doc. 52, p. 182).



    11. O decidido pelas instâncias anteriores está em conformidade com o disposto no art. 157, § 1º, segunda parte, do CPP, no que se dispõe:



     § 1º  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.”. 



    12. Ademais, o Supremo tem entendimento no sentido de que “[n]ão se desconhece, no entanto, como previamente salientado, que, tratando-se de elementos probatórios absolutamente desvinculados da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo qualquer relação de dependência, revelando-se, ao contrário, impregnados de plena autonomia, não se aplica, quanto a eles, a doutrina da ilicitude por derivação, por cuidar-se, na espécie, de evidência fundada em uma fonte autônoma de conhecimento (“an independent source”)” (RHC nº 153.869/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 14/05/2020). A esse respeito, cito ainda precedente da Primeira Turma, alusivo a recurso ordinário em habeas corpus, no qual discutida idêntica matéria, interposto em favor de corréu de Guilherme Bressane, ora recorrente:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA CONDENAÇÃO ALICERÇADA EM PROVA DERIVADA DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ILEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PROVA ILÍCITA E OS DADOS QUE EMBASARAM O TÍTULO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 201.351/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 22/10/2021).



    13. A par disso, para eventual superação da conclusão, de modo a assentar-se a vinculação dos elementos que respaldaram a condenação com a prova declarada ilícita, seria necessário profundo revolvimento de conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. ACUSAÇÃO BASEADA EM PROVAS RECONHECIDAS COMO ILÍCITAS PELO STJ. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS IDÔNEOS PARA EMBASAR A DENÚNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não ocorreu no caso. 2. Evidenciada, pela instância ordinária, a ausência de nexo de causalidade, não há falar que a prova declarada ilícita contaminou o suporte probatório embasador da sentença condenatória (CPP, art. 157, § 1º). Ademais, não sendo perceptível prima facie a derivação da prova, torna-se inviável, ao menos na via do habeas corpus, cotejar os inúmeros elementos de convicção trazidos aos autos e modificar a conclusão exarada pelo juízo sentenciante. 3. Ordem denegada.



    (HC nº 116.931/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03/03/2015, p. 08/05/2015; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal Militar. Peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º). Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa em face da existência, no embasamento da denúncia, de provas reconhecidas como ilícitas. Não ocorrência. Presença de outras provas autônomas suficientes ao embasamento da acusação. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Recurso não provido. 1. Conforme destacado no julgado em questão ‘a ação penal está instruída por outras prova e não somente pelos depoimentos dos pacientes, supostamente considerados ilícitos’. 2. A pretensão ao reconhecimento da inexistência de provas autônomas suficientes para o embasamento da denúncia pelo Parquet militar esbarra no entendimento assente na Corte de que descabe, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo fático-probatório para reanalisar essa questão. Precedentes. 3. Recurso não provido”. 



    (RHC nº 117.964-2ºJulg/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/02/2014, j. 10/03/2014; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator